Tribunal: TJDFT
Processo: 0746696-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746696-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE ARAUJO TEIXEIRA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zuleide Araújo Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 20804772) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 20804769), a agravante esclarece que foi demandada em execução de título extrajudicial movida pelo Banco Santander S.A., “em que houve a penhora on line, via BacenJud, da quantia de R$7.922,99 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), em conta de sua titularidade no Banco Bradesco S.A.”. Sustenta que, antes do Juízo de origem exarar decisão a respeito do pedido de substituição processual do Banco Santander S.A. pela pessoa jurídica agravada, “representantes da Itapeva XI Multicarteira orientaram a Executada a não pagar as parcelas do acordo, que venceram em 07/06/2020 e 07/07/2020, pois poderia não ter validade”. Acrescenta que a partir do momento em que “a Itapeva XI Multicarteira tornou-se parte legítima, a Executada então esperava retomar os pagamentos das parcelas e que os valores bloqueados em conta corrente fossem liberados, desbloqueados”. Argumenta que a pessoa jurídica agravada “não pediu o desbloqueio e ainda pediu a liberação dos valores, motivo pelo qual a Executada propôs a Exceção de Pré-Executividade, requerendo o desbloqueio dos valores e a retomada do acordo firmado”. Explica que seus pedidos foram indeferidos “sob o fundamento de não ter ficado provado que se tratavam de valores de origem alimentícia, proventos de aposentadoria”. Nesse contexto, afirma que “os valores objeto de bloqueio em conta corrente são integralmente oriundos de proventos de aposentadoria, devidamente comprovados por meio dos documentos anexados, contracheque e extrato bancário, de forma que se trata de valores impenhoráveis”. Destaca que é idosa, portadora da síndrome de Parkinson e que somente passou a ter assistência judiciária quando teve bloqueados “os valores de seus proventos de aposentadoria, fundamentais para o suprimento de suas necessidades básicas, aluguel, alimentos e medicação”. Defende também que “não fora realizada a regular citação da Executada, ora Agravante, o que enseja a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes”. Aduz, por fim, que a manutenção da decisão pode resultar em dano grave ou de difícil reparação, “na medida em que, ausente o efeito suspensivo, a ora Agravada poderá levantar, de imediato, a quantia bloqueada, que, como demonstrado, tem caráter alimentar e de sustento em geral para pagamento de aluguel de sua residência e aquisição de medicamentos”. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que não sejam mais ordenados novos bloqueios de valores em sua conta corrente. Preparo recolhido (ID 20804796). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a prudência recomenda a sua atribuição no caso vertente, ao menos em parte. No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, a teor do que dispõe o art. 833, I e § 2o, do CPC, que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser excepcionado nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que, ao menos à primeira vista, não parece ser o caso os autos. Mesmo nesses casos, a penhora de valores deve ser feita com parcimônia, sopesando o direito de cada parte envolvida. Nesse aspecto, observa-se que, após pesquisa em contas bancárias de titularidade da agravante, foram bloqueados valores que somam a quantia de R$7.922,99 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), conforme certidão de ID 64743442 dos autos de origem. Pelos comprovantes de rendimentos trazidos aos autos (IDs 20804778 a 20804781), observa-se que a agravada recebe proventos decorrentes de aposentadoria relativos ao cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, o que faz presumir, em princípio, que as verbas bloqueadas são oriundas dessa mencionada fonte. O extrato bancário de ID 20804777, no entanto, indica como fonte dos créditos recebidos em conta transferências bancárias realizadas pela própria agravada. Apesar do Juízo de origem ter se manifestado expressamente a respeito da não comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, tais elementos de prova não foram levados ao seu conhecimento, tendo sido apresentados apenas em grau recursal. De todo modo, observa-se que, na espécie, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, além de não terem sido encontradas importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Porém, verifica-se que a penhora recaiu sobre a totalidade de verba alegadamente percebida a título de proventos de aposentadoria, situação que demanda exame mais aprofundado pelo colegiado. É importante destacar que se cuida de pessoa idosa (ID 20804794), portadora da síndrome de Parkinson (ID 20804782), em consequência da qual mantém despesas médicas com necessidade de medicação diária (ID 20804783). Por outro lado, verifica-se que a renda mensal líquida da agravante é de R$8.889,39 (oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)e, além disso, constata-se que os valores foram bloqueados ainda no mês de junho de 2020, não tendo sido apresentada impugnação à penhora, na forma do art. 854, § 3o, do CPC, circunstâncias essas que afastam o caráter urgente da necessidade de desbloqueio imediato dos valores penhorados, em prejuízo do exequente. Logo, sem prejuízo da análise mais aprofundada da natureza das verbas bloqueadas, é necessário que se conceda, de imediato, efeito suspensivo à r. decisão agravada, ao menos para impedir que o credor levante o valor penhorado das contas bancárias da agravante até o julgamento do presente recurso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada apenas no que concerne à ordem de transferência do valor bloqueado para a conta da pessoa jurídica agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora